Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726595-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO DE ASSIS MARQUES REGO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de dilação de prazo para apresentação de informações pela entidade pública, aduzido no ID 42595869 - pág. 8, pois as informações já foram prestadas (ID 38896644). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para julgamento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator